Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707900-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS VIANA DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56357969), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LUCAS VIANA DE CARVALHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu tutela de urgência, no sentido de permitir a participação do agora agravante na fase seguinte de concurso público realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 56357975 – págs. 91/95): “O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando atentamente os autos do writ, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito neste momento perfunctório. Isto porque o edital previu, expressamente, que em casos desse jaez não haveria remarcação do exame. Confira-se: 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. Logo, aparentemente, as Autoridades dita Coatoras cumpriram com esses dispositivos. Em casos similares, este Eg. TJDFT já decidiu: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA. MOTIVO DE DOENÇA. REPROVAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE REPETIÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O colendo Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede repercussão geral, no julgamento do R.E. 630.733/DF que não é possível admitir remarcação de prova de aptidão física em data diversa da estabelecida no edital de concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista pelo próprio edital do certame. 2 - O pedido de revisão e de possível remarcação de prova de aptidão física, como é o caso destes autos, tendo a candidata sido acometida de doença temporária comprovada por atestado médico, impossibilitada, por isso de comparecer ao teste físico, não está elencado nas exceções previstas na decisão do STF, em repercussão geral, pois não há sua previsão no Edital, motivo porque o indeferimento do pedido é medida impositiva. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 889138, 20130111316436APC, Relator: ANGELO PASSARELI, , Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/8/2015, publicado no DJE: 25/8/2015. Pág.: 208) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE. DISTRITO FEDERAL. TESTES. APTIDÃO FÍSICA. SEGUNDA CHAMADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo previsão no edital de eliminação do certame do candidato reprovado no teste de aptidão física, não há que se falar em segunda chamada no caso de inaptidão temporária, sob pena de ferimento ao princípio da isonomia. 2.Inexiste direito de candidatos à prova de segunda chamada em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. Precedente do STF RE 630.733. 3. Recurso provido. (Acórdão 716477, 20130020136188AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2013, publicado no DJE: 7/10/2013. Pág.: 206) Assim, ao que parece neste exame inicial, não há qualquer ilegalidade apurada. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar.” O recorrente defende, em apertada síntese, que sua condição física, em virtude de enfermidade (Dengue) que o acometeu em período próximo ao da realização do Teste de Aptidão Física – TAF –, o colocou em desigualdade para com os demais candidatos, de modo a violar o primado da isonomia, fazendo jus a um novo teste, mesmo o edital do certame prevendo que não haveria remarcação do exame, ainda que diante de doenças comprovadas pelos candidatos. Em outras palavras, sugere que não lhe foi assegurado o direito de competir em igualdade de condições com os demais candidatos. Roga pela concessão de tutela de urgência, apontando a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Recurso sem preparo, em razão da gratuidade concedida na origem. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e demais argumentos constantes nos autos de origem e no recurso não permitem a conclusão segura e imediata de que o agravante ostente direito líquido e certo à realização de novo exame (Teste de Aptidão Física), quer com base na legislação em vigor, quer com amparo em precedente qualificado. Sem dúvida, em sede de cognição rasa, sem levar em conta as informações da autoridade coatora que figura no polo passivo na origem, é possível afirmar que a conduta da banca não viola o pretenso direito do recorrente, na medida em que calcada nas regras previstas no edital de regência e sem qualquer indicação de manifesto malferimento das normas relativas a concursos públicos. Consequentemente, a exclusão do candidato, em virtude de sua reprovação no TAF, ao que tudo indica, encontra-se no mero juízo de subsunção entre as normas previstas e os fatos a ele vinculados, no decorrer do certame. Inexiste em nosso ordenamento jurídico norma que preveja e autorize a remarcação de exame/teste em concursos públicos em decorrência de enfermidade de candidato à vaga em disputa. A compreensão supra é reforçada pelo entendimento consolidado no Tema 335, processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. No mencionado precedente, o STF decidiu o seguinte: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.” Lamentavelmente o candidato recorrente acabou vitimado por uma triste e inoportuna coincidência entre o período em que fora acometido pela doença mencionada (Dengue) e a data da realização do Teste de Aptidão Física no concurso público realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal, no qual havia sido aprovado nas fases anteriores. Todavia, é preciso reforçar que o candidato recorrente não possui direito líquido e certo à realização de outro teste, tampouco de participar da fase seguinte de concurso público realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Não há previsão legal e/ou jurisprudencial qualificada para que seja concedida a ele tal pretensão. Dessa forma, ao menos, em análise provisória, ́com cognição sumária, típica desta fase da análise recursal, é possível asseverar que inexiste a plausibilidade do direito. Ao aquilatar as circunstâncias do caso posto, em que pese verificar que a urgência se faz presente, na medida em que a continuidade do certame é algo concreto e certo, até o momento, notadamente pelo início da fase seguinte, fato é que somente esse requisito não é suficiente para amparar o provimento judicial que permitiria a continuidade do candidato recorrente no concurso, porquanto necessária a presença concomitante dos dois pressupostos autorizadores. Desse modo, por não se verificar a presença do requisito consubstanciado na plausibilidade do direito, simultaneamente com o pressuposto relativo à urgência, a não concessão de medida liminar é medida que se impõe. Com base em tais fundamentos, indefiro a tutela de urgência, até deliberação ulterior ou apreciação do mérito do writ, na origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador